Tribunal: CARF
Processo: 10380.010307/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
CSRF-T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10380.010307/2007-20 Recurso no
Recurso no
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9202-009.979 – CSRF / 2a Turma Sessão de
Sessão de
25 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
PAQUETÁ CALÇADOS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ATENDIMENTO
DOS
PRESSUPOSTOS
REGIMENTAIS.
CONHECIMENTO.
Restando demonstrado o dissídio jurisprudencial, tendo em vista a similitude
fática entre as situações retratadas nos acórdãos recorrido e paradigmas e
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, o recurso especial deve
ser conhecido.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
PAT. DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não
está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
No caso dos autos, não se enquadra nesse conceito o reembolso ou
ressarcimento relativo às notas e recibos apresentados pelo trabalhadores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti (relator), Mário Pereira
de Pinho Filho e Pedro Paulo Pereira Barbosa, que conheceram parcialmente, apenas quanto à
alimentação in natura. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri. No mérito, acordam, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao
Recurso Especial para excluir da exigência os valores relativos à alimentação in natura
(aquisição de alimentos e cestas básicas), vencida a conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe deu provimento integral. Nos termos do art. 58, § 5o, do Anexo II, do
RICARF, a conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz não votou em relação ao conhecimento do
recurso, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.010307/2007-20
Fl. 2242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.979 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.010307/2007-20

Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Martin da Silva Gesto (suplente
convocado), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em
exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os pagamentos das parcelas IN NATURA referente a
Alimentação dos empregados, que não estavam de acordo com a legislação por não apresentarem
os termos de adesão ao PAT de 2000 a 2006. A auditoria também verificou ausência do
pagamento da parte patronal, do desconto dos segurados, do pagamento a outras entidades
(terceiros) e da declaração em GFIP dos valores pagos a título de Alimentação, contabilizado nas
contas n° 31102001030501 e 31102001030201.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 120/123.
Impugnado o lançamento às fls. 149/178, a DRJ em Fortaleza/CE julgou
procedente em parte o lançamento. (fls. 1992/2010).
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário de fls. 2035/2065 por meio do acórdão 2401-001.870 - fls. 2067/2087.
Irresignado, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Especial às fls. 2159/2179,
pugnando, ao final, fosse reformado o acórdão recorrido, no sentido de reconhecer a não
incidência de contribuições previdenciárias sobre o fornecimento de alimentação in natura, por
meio de cestas básicas ou cartão alimentação, excluídas eventuais verbas pagas em pecúnia,
emprestando interpretação extensiva das alíneas "c" e "m" § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/91,
com a aplicação do Ato Declaratório de no 03/2011 da Procuradora Geral da Fazenda Nacional
c/c Parecer PGFN/CRJ no 2117/2011.
Em 28/9/15 - às fls. 2221/2225 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “contribuição sobre os valores pagos aos empregados a título de
alimentação, mesmo que in natura, em desacordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social”
Fl. 2243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.979 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.010307/2007-20

Intimado do recurso em 5/1/17 (processo movimentado em 6/12/16), a União
apresentou Contrarrazões tempestivas em 12/12/16, às fls. 2229/2239, propugnando pela
improcedência do recurso.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo, eis que a ciência do recorrido dera-se em
19/12/13 (fls.2158) e sua apresentação em 3/1/14 (fls. 2159). Passo, com isso, à análise dos
demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria contribuição sobre os valores pagos aos empregados a título de
alimentação, mesmo que in natura, em desacordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF:
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO
SALÁRIO
INDIRETO
FORNECIMENTO
DE
ALIMENTAÇÃO
DESCUMPRIMENTO DA LEI
Para o caso concreto, entendo que o fornecimento de alimentação pelo empregador, só
não será considerado salário de contribuição, quando fornecidos nos exatos termos do
art. 28, “m” da lei, ou seja: m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e
habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas
pelo Ministério do Trabalho.
O ganho foi direcionado ao segurado empregado da recorrente, quando a empresa
forneceu moradia em desconformidade com a lei sem que estivesse enquadrado no
dispositivo legal.
Estando, portanto, no campo de incidência do conceito de remuneração e não havendo
dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, no
período objeto do presente lançamento, conforme já analisado, deve persistir o
lançamento.
A decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos rejeitar a
preliminar de nulidade; II) Por maioria de votos, declarar a decadência até a
competência 07/2002. Vencida a Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira
(relatora), que declarava a decadência até a competência 11/2001; e III) Por
unanimidade de votos, no mérito, negar provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o(a) Conselheiro(a) Kleber Ferreira de Araújo.
Da contextualização e do conhecimento.
O exame prévio de admissibilidade identificou a divergência nos seguintes
termos:
[...]
Fl. 2244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.979 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.010307/2007-20

Por fim, argumenta que o dissídio jurisprudencial está no fato que a decisão recorrida
faz incidir a aplicabilidade das alíneas "c" e "m", do §9o, do artigo 28 da Lei n.o
8.212/91, enquanto o paradigma estendeu a aplicabilidade das alíneas "c" e "m", em
consonância com o artigo 62, inciso II do RICARF, aplicando o Ato Declaratório n.o
03/2011 da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e do Parecer PGFN/CRJ n. 2
217/2011.
Compulsando os autos, vislumbrei a similitude das situações fáticas existentes nos
acórdãos recorrido e paradigmas, motivo pelo qual entendo que está configurada a
divergência jurisprudencial no que concerne à incidência das contribuições
previdenciárias sobre valores pagos a título de alimentação in natura, como apontado
pelo recorrente.
No acórdão recorrido, o Colegiado a quo se pronunciou pela incidência da contribuição
previdenciária sobre valores pagos aos empregados a título de alimentação, mesmo que
in natura, porque o fornecimento não se deu de acordo com os programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social,
enquanto os paradigmas entenderam que o fornecimento de alimentação in natura,
ainda que sem a inscrição no PAT, não integra a base de incidência contributiva
previdenciária, em consonância com o Ato Declaratório n.o 03/2011, da Procuradora-
Geral da Fazenda nacional.
Perceba-se que a presidente da câmara recorrida efetivamente compreendeu a
pretensão recursal no sentido de aplicar às disposições da alínea “c” e “m” do § 9o do artigo 28
da Lei 8.212/91, as consequências do Ato Declaratório 3/2011, da PGFN.
Isto porque, revistando o voto condutor do acórdão fustigado, pode-se notar a
seguinte delimitação quanto às razões de defesa do recurso voluntário:
“...a alimentação fornecida in natura aos empregados não constitui salário de
contribuição nos termos do art. 458, § 2° da CLT, bem como os valores de despesas
gastos para alimentação de empregados, pagos por meio de recibos e notas de
restaurantes, entendendo, inclusive tratar-se de norma inconstitucional. Destaca, ainda,
que nos termos da legislação e jurisprudência trabalhistas não constituem salário e
portanto, independente da forma como pago estaria excluído da base de cálculo de
contribuições previdenciárias.”
Por seu turno, a decisão tomou os seguintes fundamentos para o desprovimento do
recurso:
Os valores pagos á título alimentação, mesmo que in natura, ou quando são emitidas
notas para pagamento pela empresa, estão inseridos no conceito latu de remuneração,
assim compreendida a totalidade dos ganhos recebidos como contraprestação pelo
serviço executado.
O fato de haver previsão em acordo ou convenção coletiva para o pagamento da
alimentação, não exime o empregador de considerar a dita verba como salário de
contribuição, uma vez que a legislação previdenciária tem regras próprias para
concessão do benefício sem incidência, o que não pode ser afastado.
Quanto ao auxílio alimentação, a Lei no 6.321/1976 em seu artigo 3o dispõe que “
não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela empresa,
nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.” (destaquei)
O fornecimento de alimentação em qualquer das suas modalidades, possui natureza
remuneratória, quando pago em desconformidade com a lei.
A alimentação não seria remuneração caso fosse fornecido pela empresa ao
empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência,
em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e
estada, o que em momento algum restou demonstrado. (destaquei)
Fl. 2245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.979 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.010307/2007-20

De fato, compulsando os autos (fls. 307 e ss), pode-se notar a existência de
diversas notas fiscais e recibos emitidos em favor do sujeito passivo, relacionadas à aquisição de
alimentos, a exemplo de arroz, feijão e macarrão; de cestas básicas e de refeições preparadas
(notas para pagamento pela empresa).
A decisão recorrida, ao especificar os fundamentos da defesa, assentou tratarem-
se de duas situações distintas, com amparo, infiro, em distintos regramentos, quais sejam:
1 - os valores pagos á título alimentação, mesmo que in natura1; e
2 - quando são emitidas “notas para pagamento” pela empresa2.
Quanto às notas para pagamento pela empresa, assentou o colegiado a quo que
não teria restado comprovado que o empregado tivesse sido contratado para trabalhar em
localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exigisse deslocamento e estada.
Vê-se, portanto, que quanto à segunda situação acima, a exigência foi mantida
pela não comprovação, é dizer, pela inobservância da alínea “m” do § 9o do artigo 28 da Lei
8.212/91.
Ocorre que ambos os paradigmas examinados pela presidência da câmara
recorrida, quais sejam, os de no 2803-002.769 e 2803-002.842, a par de tratarem de alimentação
in natura, não abordaram a temática de notas de pagamentos emitidas para a autuada, não se
podendo dizer, com razoável certeza, que aqueles colegiados estariam aplicando as decorrências
daquele Ato Declaratório aos casos em que pretende a recorrente a não incidência da exação
sobre os valores correspondentes à alimentação fornecida pela empesa ao empregado contratado
para trabalhar em localidade distante da de sua residência, tal como preceitua a já citada alínea
“m”. Confiram-se excertos dos votos condutores:
2308-002.842:
Sendo assim, em relação à parte de alimentação fornecida in natura, não prospera
o lançamento em análise, uma vez que o montante assim pago pela empresa ao
trabalhador, conforme jurisprudência do STJ e parecer da Fazenda Nacional supra cita
do, não integra a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias.
2803-02.769:
Os valores de alimentação pagos em parcela in natura e que por falta de ins
crição da empresa no PAT foram considerados base de cálculo da contribuição p
revidenciária, razão não assiste ao fisco, nesta exigência, basta ver o ato a seguir transcri
to.
Em outras palavras, não se pode dizer que aqueles colegiados, caso estivessem
analisando notas de pagamentos emitidas para pagamento pela autuada, teriam entendido que
referidos gastos se subsumiriam à hipótese da alínea “c” e que, assim sendo, a mera não
inscrição no PAT, não seria óbice à não incidência do tributo.

1 Alínea "c" do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91:

c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho
e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
2 Alínea "m" do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91:

m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado
contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da
atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
Fl. 2246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.979 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.010307/2007-20

Com efeito, encaminho por conhecer parcialmente do recurso, apenas no que
toca à exigência relacionada ao descumprimento da alínea “c” do § 9o do artigo 28 da Lei
8.212/91, é dizer, ao fornecimento, pela própria empresa, de alimentação in natura aos
empregados.

Do mérito.
Uma vez vencido no conhecimento, passo à análise do mérito, considerando a
desnecessidade, ou não, da inscrição no PAT em relação ao total dos gastos com alimentação
efetuados pelo sujeito passivo.
Posto desta forma, passo a abordar o tema.
A atual jurisprudência deste colegiado é firme no sentido da não incidência da
contribuição previdenciária no fornecimento de alimentação, in natura, pela própria empresa a
seus empregados, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT, em observância ao Ato
Declaratório PGFN no 3/2011.
Por bem discorrer sobre o tema, reproduzo excerto do voto condutor do acórdão
9202.008.209, da lavra do Conselheiro Mario Pereira de Pinho Filho, nos termos a seguir:
A definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação à rubrica
objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica, a existência ou
não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos necessários
ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma exaustiva, as
diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma de
alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
[...]
Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do salário-de-
contribuição é necessário que essa seja paga de acordo com o Programa de Alimentação
do Trabalhador –PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de
conformidade com a Lei no 6.321/1976.
Não se olvide que o descumprimento dos requisitos necessários ao gozo da isenção têm
como consequência lógica a incidência da exação tributária.
Cabe aqui ressaltar que o art. 111 do CTN estabelece que as normas afetas a outorga de
isenção devem ser interpretadas literalmente.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e tributária, o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça –STJ é de que, em se tratando de pagamento
in natura, o auxílio-alimentação não sofre incidência de contribuição previdenciária,
independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza salarial da verba.
Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg ao REsp no 1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.1. O pagamento do auxílio-
alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação é fornecida pela empresa, não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial,
razão pela qual não integra as contribuições para o FGTS. Precedentes: REsp
827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298;
AgRg no REsp685.409/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ
24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006,
DJ 24/04/2006 p. 367; REsp 659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em
Fl. 2247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.979 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.010307/2007-20

14/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 171. 2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o
posicionamento no sentido de que a referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou
não, o empregador, inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador -PAT. 3.
Agravo Regimental desprovido.
Em virtude do entendimento do STJ, foi editado o Ato Declaratório n° 03/2011 da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional PGFN, publicado no D.O.U. de 22/12/2011,
com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual autoriza a dispensa de
apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação
não há incidência de contribuição previdenciária”, independentemente de inscrição no
PAT
O Parecer PGFN/CRJ/No 2117/2011, que motivou a edição do Ato Declaratório no
03/2011, foi assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Ao longo do parecer encimado, a Fazenda Nacional noticiou o posicionamento
jurisprudencial dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito
do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-alimentação,
ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados,
não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação
do Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitude do empregador visa tão-
somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais.
Nessa mesma linha, os acórdãos 9202-005.257, de 28/03/17 e 9202-008.209, de
25/09/2019, adiante ementados:
PREVIDENCIÁRIO.
CUSTEIO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES. ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA IN NATURA. AUSÊNCIA DE ADESÃO AO PAT. ATO
DECLARATÓRIO No 03/2011.
Restando demonstrado que o fornecimento de lanches e refeições, deu-se na modalidade
"in natura", o lançamento enquadra-se na exclusão prevista no Parecer PGFN/CRJ/No
2117/2011 da Procuradoria da Fazenda Nacional, aprovado pelo Senhor Ministro de
Estado da Fazenda que ensejou a publicação do Ato Declaratório 03/2011, posto que a
alimentação mencionada no dito Parecer se coaduna com a objeto deste lançamento,
qual seja: com a fornecida “in natura", sob a forma de utilidades.
[...]
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
O fornecimento de alimentação in natura pela empresa a seus empregados não está
sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja
inscrito no PAT. Ato Declaratório PGFN no 3/2011.
Consoante estabelece a alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
no 343/2015, os membros das turmas de julgamento do CARF podem afastar a aplicação de lei
Fl. 2248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.979 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.010307/2007-20

com base em ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e
19 da Lei no 10.522/2002 (como é o caso do Ato Declaratório no 3/2011).
Todavia, há de se registrar, como já mencionado alhures, que a não incidência da
contribuição, com fulcro na alínea “c” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91, na hipótese em que a
empresa não estiver inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, o que é o caso,
só se aplica às hipóteses em que o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não se estendendo aos valores de despesas gastos para alimentação de empregados
pagos por meio de recibos, notas de restaurantes e notas para pagamento.
Isto porque, para se beneficiar da isenção prevista na alínea “c” do § 9o do art. 28
da Lei no 8.212/1991 a empresa necessitaria cumprir rigorosamente os requisitos previstos nesse
dispositivo, isto é, o benefício teria de observar as diretrizes dos programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o que não se verifica na situação ora
analisada.
O cumprimento dos requisitos do PAT pressupõe a regular inscrição da empresa
no referido programa, em observância ao art. 2o da Portaria MTE no 3/2002, in verbis:
Art. 2o Para inscrever-se no Programa e usufruir dos benefícios fiscais, a pessoa jurídica
deverá requerer sua inscrição à Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), através do
Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST), do Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), em impresso próprio para esse fim a ser adquirido nos Correios ou por
meio eletrônico utilizando o formulário constante da página do Ministério do Trabalho e
Emprego na Internet (www.mte.gov.br).
§ 1o A cópia do formulário e o respectivo comprovante oficial de postagem ao
DSST/SIT ou o comprovante da adesão via Internet deverá ser mantida nas
dependências da empresa, matriz e filiais, à disposição da fiscalização federal do
trabalho.
§ 2o A documentação relacionada aos gastos com o Programa e aos incentivos dele
decorrentes será mantida à disposição da fiscalização federal do trabalho, de modo a
possibilitar seu exame e confronto com os registros contábeis e fiscais exigidos pela
legislação.
§ 3o A pessoa jurídica beneficiária ou a prestadora de serviços de alimentação coletiva
registradas no Programa de Alimentação do Trabalhador devem atualizar os dados
constantes de seu registro sempre que houver alteração de informações cadastrais, sem
prejuízo da obrigatoriedade de prestar informações a este Ministério por meio da
Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Vê-se, com isso, que a inscrição no PAT trata-se de medida necessária que impõe
à pessoa jurídica o cumprimento dos requisitos do programa e possibilita a fiscalização de sua
regular execução pelo ministério responsável. Não tendo o sujeito passivo adotado essa medida e
não estando ele amparado pelo Ato Declaratório PGFN no 3/2011 e muito menos pelo Parecer
PGFN/CRJ/No 2117/2011, não vislumbro como considerá-lo isento de contribuições
previdenciárias. Vejamos:
No caso em tela, o Fisco considerou como remuneração os valores contabilizados
a título de alimentação nas contas 31102001030501 e 31102001030201, com históricos que
faziam, em sua maioria, referência a recibos ou notas fiscais emitidos para pagamento da
autuada, sendo certo que, no âmbito da diligência determinada pela DRJ, o sujeito passivo não
foi capaz de individualiza-los por empregado.
Com efeito, devem ser excluídos do lançamento, apenas os valores comprovados
por meio dos documentos fiscais acostados à fls. 307 e seguintes, cujos itens demonstram a
Fl. 2249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.979 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.010307/2007-20

aquisição de cestas básicas e alimentação in natura, a exemplo de macarrão, feijão, arroz, açúcar,
óleo, café, carne enlatada, rapadura, bolacha e leite em pó (fl. 668), o que não se estende aos
recibos e notas que não evidenciam o fornecimento de alimentação pela própria empresa, tais
como aqueles que discriminam a venda de quentinhas, almoços, lanches, despesas alimentícias
(maioria dos acostados à fl. 674 e seguintes), já que, somado a isso, não teria restado
comprovado que o empregado houvesse sido contratado para trabalhar em localidade distante da
de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exigisse
deslocamento e estada, tal como constatou o colegiado a quo, o que traria óbice à não incidência
da exação forte na alínea “m” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91.
Forte no exposto, em linha com o Ato Declaratório PGFN no 3/2011,
considerando os julgados do STJ que fomentaram sua edição, dentre os quais se encontra o
AgRg no REsp no 1.119.787 e o fato deste Relator ter sido vencido quanto ao conhecimento,
VOTO no sentido de DAR PARCIAL provimento ao recurso para excluir da exigência os
valores relativos à alimentação in natura (aquisição de alimentos e cestas básicas).

(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti.
Voto Vencedor
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Redatora Designada

O presente voto trata exclusivamente da análise do cumprimento dos requisitos
para o conhecimento do recurso interposto pelo Contribuinte. Em que pese a fundamentação do
Relator, o Colegiado concluiu pelo conhecimento do recurso em sua integralidade deixando a
análise quanto a especificidade da verba para ser realizada quando do julgamento do mérito do
recurso (e quanto a este ponto, por maioria, o Colegiado deu provimento parcial ao recurso, para
afastar a tributação apenas dos valores relativos a aquisição de alimentos e cestas básicas).
No entendimento do Relator o Colegiado ao se debruçar sobre a incidência de
contribuições previdenciárias sobre valores gastos pela empresa no fornecimento de alimentação,
teria analisado o temo sob dois vieses: 1) quanto às notas para pagamento pela empresa, assentou
o colegiado a quo que não teria restado comprovado que o empregado tivesse sido contratado
para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por
força da atividade, exigisse deslocamento e estada, neste caso a manutenção do lançamento teria
ocorrido pela inobservância da alínea “m” do § 9o do artigo 28 da Lei 8.212/91 e 2) quanto aos
valores relativos à alimentação in natura (aquisição de alimentos e cestas básicas), o lançamento
teria sido mantido em razão da ausência de comprovação pela empresa da sua inscrição no PAT.
Neste cenário, como ambos os paradigmas, acórdãos 2803-002.769 e 2803-
002.842, tratam de alimentação in natura e não abordaram a temática de notas de pagamentos
emitidas para a autuada, não seria possível conhecer do recurso em relação a essa última forma
pagamento (reembolso de despesas).
Entretanto, faço uma leitura diferente acerca das conclusões do Colegiado
recorrido, e o faço pelo fato de o lançamento ter como fundamentação exclusiva a imputação do
descumprimento do art. 28, §9o alínea ‘c’ da Lei no 8.212/91, norma que somente exclui do
Fl. 2250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.979 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.010307/2007-20

conceito de salário-de-contribuição “a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas
de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976”.
Neste cenário a motivação principal do acórdão recorrido para manter a exigência
fiscal se dá pela ausência de inscrição da empresa no PAT, tanto para os valores relativos ao
fornecimento de alimentação preparada e cestas básicas, quanto para o fornecimento de
alimentação ‘in natura’, mediante reembolso de despesas. Para este último ponto a Conselheira
Relatora apresenta, como obiter dictum, também o argumento de descumprimento da alínea ‘m’,
do §9o do citado art. 28 da Lei no 8.212/91. Vejamos:
No que tange ao auxílio alimentação, o dispositivo que trata do mesmo é a alíneas “c”
do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito:
“c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976”
A Lei no 6.321/1976 em seu artigo 3o dispõe que “ não se inclui como salário de
contribuição a parcela paga in natura, pela empresa, nos programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho.”
Por sua vez o Decreto no 05/1991 que regulamentou a Lei no 6.321/1976, define com
precisão como se dá a aprovação dos programas de alimentação pelo Ministério do
Trabalho, conforme de verifica no § do art. 1o, in verbis:
“§ 4° Para os efeitos deste Decreto, entende-se como prévia aprovação pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a apresentação de documento
hábil a ser definido em Portaria dos Ministros do Trabalho e Previdência
Social; da Economia, Fazenda e Planejamento e da Saúde”
Portanto, enquanto a empresa não efetuar a apresentação do documento hábil, ao qual se
refere o decreto encimado, não se pode dizer que seu programa de alimentação está
aprovado pelo Ministério do Trabalho, para fins de não incidência da contribuição
previdenciária. Assim, apenas a partir de janeiro de 2007 estaria a empresa devidamente
inscrita.
Também convém reproduzir a posição da professora Alice Monteiro de Barros acerca
da distinção entre utilidades salariais e não-salariais:
"As utilidades salariais são aquelas que se destinam a atender às necessidades
individuais do trabalhador, de tal modo que, se não as recebesse, ele deveria
despender parte de seu salário para adquiri-las. As utilidades salariais não se
confundem com as que são fornecidas para a melhor execução do trabalho.
Estas equiparam-se a instrumentos de trabalho e, conseqüentemente, não têm
feição salarial."
Ao contrário do que afirma a recorrente, o fornecimento de alimentação em qualquer
das suas modalidades, possui natureza remuneratória, quando pago em desconformidade
com a lei. Tal ganho ingressou na expectativa dos segurados empregados em
decorrência do contrato de prestação de serviços à recorrente, sendo, portanto, uma
verba paga pelo trabalho e não para o trabalho. Mesmo na esfera da legislação
trabalhista, nos termos do art. 428, § 2 da CLT, a alimentação só não constitui
remuneração se comprovada a devida inscrição no PAT, ou ainda, fosse fornecido pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, o que em momento algum restou demonstrado.
Partindo-se desta premissa, temos que o recurso devolve para esta Colegiado o
debate acerca da incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores dispendidos pela
empresa com fornecimento de alimentação in natura nas modalidades de cesta básica,
Fl. 2251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.979 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.010307/2007-20

alimentação preparada ou reembolso, se ao caso seria aplicado o Ato Declaratório n.o 03/2011 da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e do Parecer PGFN/CRJ n. 2 217/2011.
Assim entendo que os paradigmas são aptos para caracterização da divergência
suscitada, cabendo ao Colegiado analisar, no mérito recursal, a pertinência em se acatar a tese do
contribuinte.
Pelo exposto, conheço do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 2252
DF CARF MF
Documento nato-digital